Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717396-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) Maria Eugenia Paixão Lages Carlini; Sirliane Maria Goes de Pinho Piretti; Denize Maria Goes de Pinho; Jeanne Maria Gois de Pinho de Mendonça Agravado(s) União Alternativa Corretora de Cambio Ltda.; B &amp; T Associados Corretora de Cambio Ltda.; IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP; J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Eugenia Paixão Lages Carlini, Sirliane Maria Goes de Pinho Piretti, Denize Maria Goes de Pinho e Jeanne Maria Gois de Pinho de Mendonça contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 16899363) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0706492-37.2020.8.07.0020) ajuizada pelas ora recorrentes em desfavor de União Alternativa Corretora de Cambio Ltda., B&amp;T Associados Corretora de Cambio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, formulado com o objetivo de se determinar o bloqueio, via Bacenjud, na conta corrente das empresas agravadas, e de forma solidária, da quantia de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais), a qual seria proveniente do não cumprimento de contrato de aquisição de moeda estrangeira. Na decisão agravada, destacou a magistrada terem as autoras alegado a contratação de um curso de idiomas em Malta, razão pela qual adquiriram, das rés, moeda estrangeira (euros e dólares) para viabilizar a realização do curso no país estrangeiro. Esclareceu que, segundo o relato das autoras, para atingir o objetivo, efetuaram o pagamento de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais), contudo, após o pagamento, as empresas se recusaram a entregar o numerário em moeda estrangeira, ao argumento de que estariam em dificuldades financeiras. Por essa razão, as autoras, ora agravantes, formularam pedido de bloqueio dos R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais) a fim de possibilitar a restituição do valor despendido. Consignou a magistrada não ter havido na hipótese comprovação, de plano, de que as empresas rés estariam agindo em fraude, dilapidando patrimônio ou frustrando o cumprimento de decisão judicial em favor das autoras. Afirmou que as mensagens trocadas e anexadas ao feito pelas partes demonstram que a devedora principal indicou contato para negociação da devolução dos valores, bem como alegou estar em curso programação para pagamento da quantia, de forma que, em análise preliminar, necessária não seria a tutela provisória requerida, sobretudo quando sabido que as medidas de constrição patrimonial constituem atos excepcionais, que demandam indícios de dissipação do patrimônio, o que não se verifica em primeira análise. Com base nesses fundamentos, o juízo de origem indeferiu o pedido antecipatório formulado dada a indispensabilidade de formação do contraditório e dilação probatória. Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso. Em razões recursais (Id 16897678, pp. 7-32), afirmam demonstrada a probabilidade do direito por força do inadimplemento contratual em que incorreram as agravadas, já que na data estipulada para cumprimento da obrigação, 23/3/2020, se eximiram da responsabilidade, sem, ao menos, apresentar previsão de cumprimento do ajustado. Noticiam que a agravante Maria Eugênia, ao requerer a rescisão contratual e a restituição dos valores depositados, foi informada de que a agência não possui ativos financeiros para restituir os valores, devendo ela esperar até novembro para liquidação de seu contrato. Concluem ser impositiva e urgente a concessão da medida, já que sumiram os valores que depositaram. Pontuam terem demonstrado por provas robustas o direito que dizem titularizar. Citam conversas mediante uso de aplicativo, comprovantes de transferência e recibos de encomenda de moedas estrangeiras. Afirmam ter cumprido a obrigação de efetuar a transferência de valores para viabilizar a aquisição da moeda, enquanto as agravadas deixaram clara a intenção de postergar pagamentos para 2021, de forma parcelada, o que seria inadmissível. Falam da provável dilapidação do patrimônio das rés. Pontuam que, contrariamente ao assentado na decisão agravada, há indícios de gestão fraudulenta, principalmente pela quantidade de vítimas e reclamações constantes da internet. Mencionam arrestos deferidos em outros processos como meio de se resguardar o direito dos consumidores lesados. Aduzem ser reversível o pedido de bloqueio de valores via BacenJud, de forma que não estaria presente a hipótese de irreversibilidade de que trata o art. 300, § 3o, do CPC. Postulam, no âmbito do agravo de instrumento, pela aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Esclarecem ter celebrado o contrato de aquisição de moeda estrangeira somente com a empresa IEX Câmbio. Informam que, em caso análogo (processo no 0704993-18.2020.8.07.0020), foi reconhecida a solidariedade entre as empresas agravadas (art. 14 do CDC), até porque têm idêntico registro de endereço e mesmos sócios. Tecem considerações sobre os valores individualmente despendidos, afirmando que a relação foi estabelecida em momento anterior à pandemia de Covid-19, razão pela qual não se pode falar em inadimplemento por força maior. Invocam os arts. 300, § 3o, e 301, ambos do CPC; os arts. 2o, 4-A, da Resolução n. 3.568-Bacen, art. 2o Resolução n. 3.954-Bacen; arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, par. único, e 14, todos do CDC (Lei n. 8.078/1990); e os arts. 475 e 927 do Código Civil. Requerem seja concedida a antecipação de tutela recursal para autorizar o imediato bloqueio na conta das agravadas, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais), a ser efetivado de maneira solidária. Afirmam tratar-se de medida que garantirá o resultado útil do processo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, confirmando a antecipação de tutela recursal, reformar a decisão agravada, nos mesmos moldes do pedido antecipatório formulado. Preparo recolhido ao Id 16899361. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, insta consignar tratar-se de indevida inovação recursal os requerimentos formulados para aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, bem como para reconhecimento da solidariedade passiva com fundamento no art. 18 do referido código. Inadmissível, portanto, o exame dos citados temas porque ainda não levados à apreciação do juízo monocrático. Não exacerba aclarar que eventual exame por essa Corte de Justiça das questões relativas a inversão do ônus da prova e reconhecimento de solidariedade do grupo empresarial, neste momento, por meio do presente recurso, implicaria inaceitável supressão de instância. O respeito a postulados do devido processo legal impõe estrita observância aos princípios do juízo natural, do contraditório e da ampla defesa insertos no art. 5o, incs. LIII, LV e LV, da CF[1], com o que falece competência ao juízo recursal para conhecer da postulação assim formulada, uma vez que atinente a temas não abrangidos pelo provimento judicial agravado. Destarte, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento. Em o fazendo, passo à análise dos demais temas levantados pelas agravantes para concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos em sua integralidade. Explico. É sabido que o contrato consiste na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, em que ambas as partes adquirem direitos e assumem obrigações, devendo os contratantes cumprir o que pactuaram e subscreveram. Nesse diapasão, entende-se por resolução o meio de dissolução do contrato em caso de inadimplemento culposo ou fortuito, ou seja, quando há descumprimento do contrato, de modo que ele deve ser tecnicamente resolvido. Já a rescisão é uma palavra plurissignificativa, podendo inclusive ter o significado de resolução em caso de inadimplemento ou de extinção do contrato em caso de nulidade. Por fim, a resilição é o desfazimento de um contrato pela simples manifestação de vontade, de uma ou de ambas as partes, não podendo, assim, ser confundida com descumprimento ou inadimplemento, pois na resilição as partes apenas não querem mais prosseguir, podendo ser bilateral, como no caso do distrato (art. 472 do CC[3]) ou unilateral, por meio de denúncia (art. 473 do CC[4]). No caso em comento, as agravantes buscam, tecnicamente, a resolução do contrato com fundamento na premissa de inadimplemento, tal como previsto no art. 475 do CC[5]. Consignam que as empresas agravadas teriam deixado de honrar o contrato de câmbio relacionado à compra de moeda estrangeira, cujo valor de inadimplemento, ao total, seria da monta de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais). Por essa razão, postulam sejam antecipados os efeitos da tutela recursal de modo a que venha autorizado, de imediato, o bloqueio na conta das agravadas, via sistema BacenJud, da totalidade de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais), a ser efetivado de maneira solidária. Como visto, a magistrada de primeiro grau, com parcimônia, apesar de reconhecer a relevância dos argumentos autorais, indeferiu o pedido antecipatório, pois reconheceu não comprovado, de plano, estarem as empresas agravadas agindo em fraude, dilapidando patrimônio ou frustrando o cumprimento de decisão judicial em favor das autoras/agravantes. Como razão de decidir considerou ainda o fato de as mensagens trocadas e anexadas ao feito pelas partes demonstrarem ter a devedora principal indicado meio para negociarem a devolução dos valores; além do que apresentaram programação para pagamento já em curso. Arrematou que, dessa forma, em análise preliminar, não havia necessidade de deferimento da tutela provisória. Pois bem. Apesar da crível inadimplência das empresas agravadas, constata-se que o pedido antecipatório formulado é embasado unicamente na suposição de que as empresas agravadas irão se furtar à restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, implica, sem prévia dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa, colocar sob infundado risco o negócio empreendido pelas empresas demandadas, afinal, o pretendido arresto de valores em conta corrente é representativo de abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas agravadas. Mister, portanto, aguardar a manifestação das empresas rés, ainda não citadas. Não só. Inadmissível que houvesse a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como pleiteada, pois, como bem pontuou a magistrada na origem, há proposta de pagamento da quantia contratada (Id 16897695, p. 3), de forma que, em análise preliminar, não há necessidade de deferimento da medida extrema, sobretudo pela excepcionalidade da constrição patrimonial antes do aperfeiçoamento da relação processual. Certo é que também robustece a inconveniência de conceder a tutela antecipada, bem como fortalece o entendimento de que é necessário aguardar o desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a constatação de que as empresas demandadas sequer foram citadas e a solidariedade alegada pelas autoras sequer foi objeto de defesa e análise em primeira instância. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça se pronunciou no sentido de que a medida de arresto somente pode ser concedida quando existente a possibilidade de risco ao resultado útil do processo; circunstância essa alegada, mas não demonstrada pelas agravantes. No mesmo sentido, este e. TJDFT pontua que a medida pode ser concedida quando presente a intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, fatores que, como bem pontuado pela magistrada de origem, com prudência, não foram ainda devidamente comprovados no caso em análise. Cito abaixo precedentes nesse sentido, inclusive desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. REGISTRO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 301, do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do CPC, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem. 2. O arresto será realizado quando frustradas as tentativas de localização do devedor ou havendo indícios da sua ocultação. 3. O fato de a Agravada ter levantado quantia em conta e inadimplido obrigação firmada por instrumento público, cuja validade é controversa, não demonstra a evidência necessária, qual seja a incapacidade da Agravada de solver obrigações assumidas, a intenção de dilapidar seu patrimônio ou de ocultar-se, para o deferimento imediato da cautelar de arresto ou registro de protesto contra alienação de bem do qual seja proprietária. Ademais, o próprio Agravante indica fontes de crédito para o adimplemento da dívida pela Agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1132982, 07096616320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FIADORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL (CPC, ARTS. 300 E 303). ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA FIADORA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Conquanto revestida de plausibilidade a pretensão de cobrança de alugueres e acessórios formulada em face da fiadora, pois aparelhada por instrumento contratual devidamente formatado, não subsistindo fato apto a induzir que a obrigada fidejussória estaria em vias de dispor de patrimônio da sua propriedade, aliado ao fato de que, citada, eventual disposição poderá ser infirmada na fase executiva, não sobejando, portanto, fato concreto passível de ensejar a apreensão de que subsiste risco ao resultado útil do processo se não deflagrada medida constritiva destinada a indisponibilizar patrimônio da sua titularidade antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, inviável que a medida, que ostenta natureza de arresto, seja concedida em sede de tutela provisória. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1120621, 07029937620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desse modo, conquanto aparentemente viável a pretensão de rescindir o contrato com base no inadimplemento de obrigações assumidas, o que teria ocorrido não apenas com as agravantes, mas com inúmeros outros consumidores, os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam, por ora, a presença de requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tenho-o por não demonstrado em decorrência da proposta apresentada para quitação da dívida. O fato da recusa oferecida – a qual não se mostra, para o momento, plenamente justificada – indica, em princípio, apenas que de parte das agravantes não há interesse em possível composição dos interesses em conflito. Dessa maneira, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata determinação de arresto. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelas agravantes. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intimem-se as agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. [4] Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. [5] Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.